Tribunal: TJSP
Processo: 0006738-93.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Auto de Infração lavrado pelo PROCON do Estado de São Paulo – Nulidade do procedimento administrativo não verificada – Infrações contra usuários de serviço de telefonia demonstradas - Multa aplicada conforme parâmetros do art. 57 do CDC – Sanção razoável e proporcional – Manutenção da multa aplicada - Sentença de improcedência mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0006738-
93.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIM
CELULAR S A, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Thiago Luis Carballo Elias, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 0006738-93.2010.8.26.0053 (Físico)
Comarca:
São Paulo
9a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
TIM CELULAR S/A
Apelada:
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
Voto no 21.825
AÇÃO DECLARATÓRIA Auto de Infração lavrado
pelo PROCON do Estado de São Paulo Nulidade do
procedimento administrativo não verificada Infrações
contra usuários de serviço de telefonia demonstradas -
Multa aplicada conforme parâmetros do art. 57 do CDC
Sanção razoável e proporcional Manutenção da
multa aplicada - Sentença de improcedência mantida -
Apelo desprovido.
É Ação Declaratória proposta por TIM Celular S/A em
face da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
PROCON/São
Paulo, objetivando a declaração de nulidade ou insubsistência do Auto de
Infração no 1602 D6 e respectivo processo administrativo ou, ainda, a
redução da multa imposta.
Afirma que, em 18 de julho de 2007, o agente fiscal do
Procon lavrou contra a autora auto de infração no valor de R$ 150.986,67,
que originou o processo administrativo no 0991/07, com fundamento em três

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
reclamações apresentadas por usuários dos serviços da autora. Relata que os
recursos administrativos foram indeferidos, embora tenha havido redução
da multa para R$ 100.657,78 em razão da primariedade do infrator (fls.
176).
Defende a nulidade do processo administrativo, pois não
há infração de natureza transindividual, mas apenas reclamações individuais
e pontuais de usuários que apresentaram problemas específicos.
Impugna a autuação relativa ao usuário Alex Donisete
Andreaça, pois não comprovada a dificuldade na utilização do aparelho
celular. Acrescenta a inexistência de comunicação móvel com cobertura
universal, sendo inerente à tecnologia sem fio a existência de áreas com
pouco ou inexistente sinal, além do fato de as dificuldades alegadas pelo
consumidor poderem advir de vício no aparelho de celular que recepciona o
sinal.
Sustenta ainda a inexistência de infração na cobrança de
multa da usuária Alexandra Ferreira de Freitas, pois ela adquiriu um
aparelho com desconto e se comprometeu a permanecer na plataforma pelo
prazo de doze meses, mas descumpriu o avençado. Ressalta que a prática é
legal e não se confunde com o chamado prazo de carência, vedado pela
legislação.
Por fim, afirma inexistir violação ao art. 48, CDC, pois a
reclamação da usuária Ana Maura dos Reis Rocha Gonçalves não tem relação
com a conduta descrita pela fiscalização. Assevera ainda a
desproporcionalidade da multa aplicada, pugnando pela sua redução.

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
A r. sentença de fls. 363/365 julgou improcedente o
pedido.
Apela a vencida sustentando a reforma do julgamento
(fls. 387/407).
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 466/487).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a
fl. 586/588 pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.
O recurso não comporta provimento.
É dos autos que, em 18 de julho de 2007, a Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor Procon lavrou, em desfavor da Autora, o
Auto de Infração no 1602 D6, no qual foram a ela imputadas as práticas
abusivas violadoras dos art. 20, §2o, art. 39, inciso V, e art. 48, todos da Lei
no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor
CDC).
Alega a autora a nulidade do processo administrativo e
da multa aplicada, afirmando não haver infração de natureza transindividual,
mas apenas reclamações individuais e pontuais de usuários que apresentaram
problemas únicos.
A
alegação
de
que
infrações
cometidas
contra
consumidores de forma individual não são puníveis por meio de multa não
encontra respaldo na legislação. As três irregularidades apontadas no Auto

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
de Infração violam dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, cujo
artigo 56, inciso I, prevê o seguinte:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam
sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem
prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas
específicas:
I - multa;
Portanto, constatada violação aos artigos indicados nos
autos (art. 20, §2o, art. 39, inciso V, e art. 48 do CDC), perfeitamente
possível e legal a imposição ao fornecedor infrator de sanções
administrativas cominadas no artigo 56 do CDC, entre elas, a multa.
Isso porque a violação da norma de proteção ao
consumidor caracteriza prejuízo à coletividade e é fundamentada no Poder
de Polícia, que, “em linguagem menos técnica, podemos dizer que (...) é o
mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter
os abusos do direito individual” (Hely Lopes Meirelles, Direito
Administrativo Brasileiro, 20a ed., p. 115).
Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTA POR INFRAÇÃO
AO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE
DIREITO
LOCAL.
DECRETO
MUNICIPAL
N.
13.239/2012.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF.
PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO
DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
[...]
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do
Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que
o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão
dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da
reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez,
cem ou milhares de consumidores. [...]
(negritei - AgInt no REsp 1594667/MG, Primeira Turma, rel.
Ministra Regina Helena Costa, DJe 17/8/2016).
“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO
PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui
competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de
reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do
STJ.
2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de
Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia atividade
administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada
por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de
consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder
Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do
consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo
por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando
houver lesão coletiva.
4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir
na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se
justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas
massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de
ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas,
apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio
Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido.
(negritei - REsp 1523117/SC, Segunda Turma, rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe 4.8.2015)
Assim, impossível acolher as alegações de nulidade do
Auto de Infração no 1602 D6 deduzidas pela Autora.
Quanto às infrações em si, melhor sorte não assiste à
Apelante. Não se olvida ser legítima a prática de fidelização por parte das
operadoras de telefonia, haja vista que o compromisso de vinculação por um
prazo mínimo é a contrapartida a diversos benefícios oferecidos aos
clientes. Contudo, as condutas narradas no presente caso se revelam
abusivas, infringindo as normas consumeristas.

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
Em relação à reclamação do usuário Alex Donisete
Andreaça, a empresa não se desincumbiu do ônus de provar não serem
verdadeiras as alegações de que a rescisão contratual se deu em razão de
falhas na prestação do serviço. Por força do disposto no art. 6o, inciso VIII,
do CDC, cabia a ela demonstrar que o usuário utilizou regularmente o serviço
durante todo o período do contrato, de novembro de 2005 a abril de 2006.
Isso poderia ter sido feito com a simples apresentação das faturas
detalhadas da conta, não sendo suficiente para demonstrar a correta
prestação do serviço o mero reconhecimento, por parte do usuário, de débito
relativo ao último mês do contrato.
Portanto, havendo dúvida sobre a real causa da rescisão
contratual, impõe-se reconhecer ter sido ela motivada pela ineficiência na
prestação do serviço. E, nessas situações, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça é no sentido de não ser cabível a aplicação de multa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Contratação de serviço de telefonia móvel Posterior constatação,
pela autora, de ausência de integral cobertura de sinal em seu
endereço
Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o
contrário
Responsabilidade da fornecedora pelo insucesso do
serviço Descabimento da cobrança da fatura correspondente, bem
como da multa rescisória pretendida pela empresa Sentença de
procedência mantida
Recurso não provido, com majoração dos
honorários de sucumbência (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1005177-06.2018.8.26.0451; Relator (a): Paulo
Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2012; Data

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
de Registro: 07/11/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Ação declaratória.
Multa rescisória. Fidelização. Inadmissibilidade na hipótese, e que a
rescisão foi motivada por falha na prestação dos serviços. Danos
morais. Inocorrência. Inexistência de abalo à imagem da pessoa
jurídica. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
1115415-15.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019)

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Serviço de telefonia móvel.
Contrato que contempla cláusula de fidelização. Indisponibilidade
recorrente do serviço, sem restabelecimento, a despeito das diversas
solicitações da consumidora, que tornou o serviço inadequado,
mostrando-se indevida a exigência de multa para a resolução do
contrato. Pleito de dano moral sofrido por pessoa jurídica. Não
demonstração de ofensa à sua honra objetiva, que afasta a pretensão
indenizatória. Compreensão da Súmula no 227 do C. STJ. Sucumbência
recíproca configurada na espécie. Recurso da ré parcialmente provido.
Recurso da autora desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1023768-29.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)
Quanto à reclamação da usuária Alexandra Ferreira de
Freitas, verifica-se que não foi juntado aos autos nenhum documento apto a
comprovar que a consumidora tivesse concordado com o início de um novo
prazo de vinculação após a aquisição do celular pré-pago. Ademais, se o
regulamento do setor restringe o período de fidelização a 1 ano, como afirma
a própria Apelante, não há sentido em exigir o cumprimento de tal encargo
de uma consumidora que já era cliente da empresa havia mais de 2 anos.
Insistir nisso é exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva,
em clara afronta ao art. 39, inciso V, do CDC.
Ainda, não procede a alegação de divergência entre a
autuação e a reclamação da usuária Ana Maura dos Reis. Está clara a
intenção da empresa em não conceder o desconto prometido no Termo de
Compromisso juntado a fl. 85, violando assim o art. 48 do CDC. Se a cliente
detém um plano pós-pago, é razoável esperar que o desconto de R$ 200,00
incida sobre o valor do aparelho vendido para usuários dessa modalidade, e
não sobre o valor dispendido por quem detém uma conta pré-paga, pois este
é muito superior àquele. Ao informar que o desconto está condicionado à
compra de um aparelho por um valor muito acima do razoavelmente esperado,
a empresa está, na prática, negando-se a cumprir o acordado.
A propósito, anote-se que o documento de fl. 85 não traz
nenhuma disposição condicionando a concessão do desconto à aquisição de
aparelho pelo valor em que é comercializado na modalidade pré-paga. Assim,

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
a empresa criou regras novas para cumprir o anteriormente avençado, o que
não pode ser admitido. Nessa circunstância, em respeito ao art. 47 do CDC
e ao princípio da boa-fé nas relações de consumo, é preciso que o contrato
seja interpretado da maneira mais favorável ao consumidor, o que, no
presente caso, só pode levar à conclusão de que o desconto oferecido aplica-
se ao valor do aparelho vendido aos usuários do mesmo plano contratado pela
consumidora.
No mais, não há que se falar em redução da multa, pois
ela se mostra razoável e proporcional.
Deve-se
destacar
a
possibilidade
de
análise
da
proporcionalidade e da razoabilidade do ato administrativo, permitindo-se
apenas de modo excepcional que o Poder Judiciário adentre em seu mérito,
como já afirmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA
MERCADORIA.
RECONHECIMENTO
DA
DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE
IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a
intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se
à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a
reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de
comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada
ao Poder Executivo. [...]

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
(negritei - STJ, AgInt no REsp no 1271057/PR, Relator Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
1a
Turma,
julgado
em
18/05/2017).
Cabe, igualmente, sublinhar que o fundamento do
controle da proporcionalidade do ato administrativo reside justamente em
coibir eventuais excessos de poder cometidos pela Administração, como
afirma JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
O grande fundamento do princípio da proporcionalidade é o excesso
de poder, e o fim a que se destina é exatamente o de conter atos,
decisões e condutas de agentes públicos que ultrapassem os limites
adequados, com vistas ao objetivo colimado pela Administração, ou
até mesmo pelos poderes representativos do Estado. Significa que o
Poder Público, quando intervém nas atividades sob seu controle, deve
atuar porque a situação reclama realmente a intervenção, e esta deve
processar-se com equilíbrio, sem excessos e proporcionalmente ao fim
a ser atingido. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
Direito Administrativo. 31a ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 44).
Depreende-se dos autos que o valor da sanção foi
calculado de acordo com o artigo 57 do CDC, que estabelece como requisitos
para a graduação da multa a gravidade da infração, a vantagem auferida e a
condição econômica do fornecedor. Também se levou em consideração os
critérios objetivos explicitados na Portaria PROCON no 26/2006.
Como se vê das explicações apresentadas a fls. 481/482,
a sanção foi aplicada de modo fundamentado pelo PROCON, que não
computou qualquer vantagem auferida pela empresa e levou em consideração

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
a primariedade do réu (atenuante), observando, portanto, os parâmetros
apontados.
Diante da atitude da Apelante, um valor abaixo do fixado
não serviria para desestimular o descumprimento das normas de CDC,
porquanto módico. A multa perderia, assim, o caráter pedagógico.
Penalidades mais brandas ou multa menor do que a fixada não seriam
eficazes para punir a conduta ilegal. A finalidade pública da sanção
administrativa e a razoabilidade estão devidamente assegurados com o valor
fixado pela Administração.
Nesse sentido tem apontado a jurisprudência do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA

MULTA
ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON por ofensa aos
artigos 18, §1o, e 55, §4o, do CDC Pretensão inicial da
empresa autuada voltada ao reconhecimento da nulidade do
Auto de Infração no 3.625-D9 ou, subsidiariamente, a
redução
da
penalidade

Descabimento

Conjunto
probatório coligido aos autos que demonstrou a ocorrência
de ofensas ao Código de Defesa do Consumidor, nos exatos
termos em que descritas no Auto de Infração

Regularidade do procedimento de apuração das infrações
cometidas pela autora em detrimento dos consumidores
Multa administrativa regularmente aplicada, graduada de
acordo com a gravidade da infração, a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor, não se
podendo falar em desproporção entre o ato ilícito e a
penalidade dele decorrente Inteligência do artigo 57,
caput, do CDC, e da Portaria Normativa Procon no
45/2015 Honorários sucumbenciais arbitrados consoante
inteligência do art. 85, §8o, do CPC/15, aplicável também na
hipótese em que o proveito econômico obtido é elevado e o
percentual mínimo de 10%, caso aplicado, se mostraria
despoprocional e incompatível com a natureza da causa e o
trabalho desenvolvido pelo advogado Valor dos honorários

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
ora majorada para o patamar de R$ 25.000,00, considerada
a fase de conhecimento e recursal - Sentença de
improcedência
sutilmente
reformada no tocante aos
honorários sucumbenciais Recurso da empresa não provido
e recurso do PROCON provido em parte.
(negritei
-
TJSP;
Apelação
Cível
1000884-77.2017.8.26.0014; Relator (a): Paulo Barcellos
Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/12/2018; Data de Registro:
11/12/2018)
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Auto de
Infração PROCON Direito do consumidor à informação
correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa
sobre a composição de produto destinado a consumo.
Inobservância da determinação legal, contida no artigo 31
do Código de Defesa do Consumidor pela empresa apelante
Gel fixador que apresenta componentes indicados em língua
estrangeira, na apresentação do produto. Penalidade imposta
pelo PROCON nos termos do que dispõem os arts. 56 e 57
do CDC, ante a violação aos direitos de informação dos
consumidores. Alegações de que, no caso dos autos, a
multa é desproporcional e confiscatória. Afastamento de
referidas alegações, considerando a demonstração de
que a estipulação da multa observou os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na oportunidade em
que fixada. Fundação requerida que estipulou o valor da
multa com base no poder econômico da empresa autuada
e gravidade da infração praticada, sendo por fim,
reduzido o valor da penalidade em 1/3 ante a
primariedade da infratora. R. Sentença de improcedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(negritei
-
TJSP;
Apelação
Cível
1123060-28.2016.8.26.0100; Relator (a): Flora Maria Nesi
Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/08/2017; Data de
Registro: 02/08/2017)
ADMINISTRATIVO. Auto de Infração. PROCON. Exigência
de multa
decorrente
da
prática
da
infração administrativa descrita nos arts. 18, § 1o, 24 e 51,
I, do CDC não atender à notificação para resolução de

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo
problema relatado por consumidor, no prazo de trinta dias e
cláusula exoneratória de responsabilidade. Notificação
expedida, com recebimento por pessoa que a empresa alega
não ter poderes para recebimento de notificações. Entrega
comprovada. Incidência da teoria da aparência. Precedentes
do
STJ
e
TJSP.
Regularidade
do
procedimento administrativo.
Observância
do
devido
processo legal. Inexistência de ofensa aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
na
aplicação
da
sanção. Multa fixada dentro dos critérios e limites
previstos na lei e regulamentos. Caráter punitivo e
educativo que visa desestimular a reiteração da conduta.
Inteligência dos art. 56 e 57 do CDC, do Decreto
Municipal no 12.776/98, arts. 4o, IV, e do Decreto Federal
no
2.181/97.
Ação
julgada
improcedente.
Sentença
confirmada. Recurso não provido.
(negritei - TJSP, Apelação no 4030973-62.2013.8.26.0114,
Relatora Desembargadora HELOÍSA MARTINS MIMESSI,
5a Câmara de Direito Público, Comarca de Campinas,
julgamento em 19/09/2016)
Desse modo, mantém-se a multa de R$ 100.657,78, pois
é razoável e proporcional, bem como respeita os parâmetros legais do art. 57
do Código de Defesa do Consumidor.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 16% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Ana Liarte
Relatora

Apelação Cível no 0006738-93.2010.8.26.0053 - São Paulo